Tribunal: CARF
Processo: 10120.725983/2012-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.725983/2012-20
ACÓRDÃO
2002-009.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURIDES CORDEIRO RODRIGUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito do
CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes
à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos e não pelo
montante global pago.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos
rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725983/2012-20
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Seteles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral,Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
RicardoChiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 34 a 38.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 36, foi
constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica e decorrentes de ação judicial no montante de R$179.774,00, não
tendo havido saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que incidiu sobre
os rendimentos omitidos a compensar.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida:
BANCO DO BRASIL SA - Valor apurado com base nas informações do agente
recebedor através da DIRF.
O imposto suplementar está acompanhado da cobrança de multa de ofício (75%)
e juros de mora.
Impugnação Cientificado do lançamento em 04/05/2012 por via postal (Aviso de
Recebimento à fl. 40), o contribuinte, representado por procurador (fls. 06, 07,
13, 16 e 19 a 21), apresentou, em 28/05/2012 (fl. 03), a impugnação de fls. 03 a
06, acompanhada dos documentos de fls. 07 a 13, na qual, em síntese, afirma
que:
- (...) não há fato gerador, pois os referidos rendimentos integram a Pensão
Especial da Contribuinte, recebida com fulcro na Lei no 3.373/58 combinada com
a Lei no 6.782/80, que se equipara ao acidente em serviço a doença profissional e
possui natureza trabalhista, indenizatória e alimentar e não compõem o
rendimento bruto por força do art. 39, do Decreto no 3.000/99 e isentos do
imposto de renda por força do art. 6o, da Lei n9 7.713/88, ou tributáveis
exclusivamente na fonte (art. 12-A, da Lei no 7.712/88);
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725983/2012-20
3
- a instituição financeira, por ocasião do pagamento do precatório, não lhe
permitiu exercer o direito de declarar que os rendimentos recebidos eram isentos
(artigo 27 da Lei no 10.833/2003), o que causou indevidamente a retenção na
fonte, motivo pelo qual solicita agora que a instituição financeira retifique a DIRF
para classificar os rendimentos como isentos (ofício de fls. 09 a 10);
- (...) a Autoridade Fiscal não deixou claro se não concordou que os rendimentos
são "não tributáveis", e deixa transparecer que houve "erro", na elaboração do
lançamento tributário, o que dificulta o perfeito exercício do contraditório e o
correto julgamento nessa Instância, a permitir ao sujeito passivo pedir a revisão
do lançamento com fulcro no art. 146 do CTN, o que desde já requer;
- (...) o lançamento de ofício oriundo da reversão efetuada pela Autoridade Fiscal
ao remanejamento de rendimentos da categoria "não tributável" para "tributável"
efetuado pelo Sujeito Passivo, do qual gerou a "multa de ofício", no valor de R$
24.946,51, configura-se uma espécie de "reformatio in pejus", aplicada em
excesso pela primeira instância, sem contudo ofertar à contribuinte a
oportunidade para formular suas alegações, na exata dicção do parágrafo único
do art. 64 da Lei n. 9.784/99;
e - requer diligência junto ao Banco do Brasil para que preste os devidos
esclarecimentos a respeito da tributação do precatório pago como tributável
quando deveria ser não-tributável e que se determine a suspensão da
exigibilidade do tributo lançado de ofício, com fulcro no artigo 151, inciso III, do
CTN.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009 PROVA
DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO. ÔNUS.
É ônus do sujeito passivo autuado apresentar a prova documental que possui ou
tem acesso para comprovar as alegações apresentadas na impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2009
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO
ACUMULADA.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor
das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/11/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 04/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725983/2012-20
4
a) os rendimentos do(a) recorrente são isentos por ser portador(a) de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos;
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
c) a presunção ou apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício;
d) erro no preenchimento da declaração, causado por informações erradas,
prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício;
e) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos previstos na legislação
pelo que dele conheço.
Inicialmente, no que se refere à forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente assiste razão ao Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede
de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho, conforme dispõe o
dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a sistemática de cálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deveria levar em consideração o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, razão pela qual esse entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste
Conselho.
Ressalte-se que no presente caso a fiscalização levou a tributação para o ajuste e
levou em consideração o regime de caixa quando deveria ser o regime de competência.
Assim, caso é de ser acolhido em parte o recurso manifestado para determinar o
recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente, com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a
renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.200 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.725983/2012-20
5
O contribuinte afirma que os rendimentos são isentos ou não tributáveis e cita
legislação neste sentido, mas não apresenta qualquer documento extraído do processo judicial, no
qual foi determinado o pagamento do precatório, que comprove a natureza dos referidos
rendimentos. Os comprovantes de rendimentos de fl. 08 não fazem esta prova, já que não se
referem aos rendimentos que foram pagos por força de decisão judicial e os demais documentos
por ele apresentados, inclusive em seu recurso nada comprovam, nesse sentido.
No que se refere à multa aplicada a mesma está prevista na legislação e foi
corretamente aplicada, não havendo nos autos prova que permita a aplicação da Súmula 73
invocada pelo contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário interposto e, no mérito
dar provimento parcial ao recurso para determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo
aos rendimentos recebidos acumuladamente, com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 105
DF CARF MF
Original